Tribunal: TJDFT
Processo: 0746993-20.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0746993-20.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: POSTAL SAUDE - CAIXA DE ASSISTENCIA E SAUDE DOS EMPREGADOS DOS CORREIOS AGRAVADO: FRANCISCO DE PAULO ALVES DE OLIVEIRA D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por POSTAL SAÚDE – CAIXA DE ASSISTÊNCIA E SAÚDE DOS EMPREGADOS DOS CORREIOS (autora), em face da r. decisão proferida pelo Juízo da 13a Vara Cível de Brasília, que, nos autos da ação de cobrança (processo de referência no 0700588-25.2022.8.07.0001), por si ajuizada contra FRANCISCO DE PAULO ALVES DE OLIVEIRA, indeferiu o pedido de penhora de 30% dos proventos de aposentadoria do executado, nos seguintes termos (ID da decisão agravada: 251141409): “Inexiste plausibilidade na retomada deste processo sem que o exequente se desincumba de ao menos demonstrar alteração da situação econômica do executado e a existência de bens penhoráveis, conforme estipulado na decisão de ID 246921253, por meio da qual foi determinada a suspensão processual e o posterior arquivamento do feito com fundamento no art. 921, inciso III, do Código de Processo Civil. Saliente-se, ainda, que não houve a interposição de recurso em face daquela decisão e, portanto, ela restou preclusa, no que se refere a necessidade de, ao menos, trazer algum indício da modificação da situação financeira. Cumpre anotar, também, que as pesquisas junto à internet, DETRAN, Junta Comercial, Ofício de Notas e Registro de Imóveis são acessíveis a todos, independentemente de intervenção judicial. No caso concreto, verifica-se que, após a realização de pesquisas em todos os sistemas informatizados disponíveis a este Juízo, a parte exequente não esgotou as diligências extrajudiciais que lhe cabem, limitando-se a requerer a reiteração de pesquisas já realizadas. Com relação ao pedido de expedição de ofícios, não se mostra razoável impor ao Juízo o ônus de instrumentalizar todas as medidas que a parte entender apropriadas na obtenção de bens da parte executada, até mesmo porque a própria interessada não demonstra ter realizado, por seus próprios meios, qualquer diligência. A atuação da parte interessada limita-se a, de mês em mês, apresentar um pedido novo, causando trabalho desnecessário à serventia, sem, contudo, realizar o que lhe compete. O peticionamento indistinto em todo e qualquer processo arquivado, com pedido de reiteração de diligências, sem qualquer diligência anterior em nada contribuiu para a satisfação do seus créditos. Advirto, ainda, o exequente que nenhum outro pedido será analisado enquanto não esgotar as diligências que lhe competem, com a realização de diligência perante as Centrais de Registro de Imóveis e Ofícios de Notas. Ante o exposto, indefiro o pedido. Dê-se ciência ao exequente e, após, retornem ao arquivo, independentemente de preclusão.” Em suas razões recursais (ID 77734520), argumenta que o pedido de penhora de 30% dos proventos de aposentadoria do agravado é medida executiva concreta, que demanda autorização judicial, não se tratando de mera reiteração de diligências infrutíferas. Pontua que já foram realizadas diversas tentativas de localização de bens penhoráveis, todas infrutíferas, e que o processo se encontra suspenso nos termos do artigo 921, inciso III, do Código de Processo Civil. Assevera que a negativa do juízo quanto à expedição de ofício ao INSS para bloqueio de valores previdenciários viola os princípios da efetividade da execução e da cooperação processual, previstos nos artigos 6o e 139, inciso IV, do Código de Processo Civil. Ressalta que a penhora de percentual dos proventos é admitida pela jurisprudência, inclusive em casos de dívida não alimentar, desde que preservada a dignidade do devedor, citando precedentes do Superior Tribunal de Justiça e de Tribunais Estaduais. Afirma que o agravado possui ciência das decisões constantes nos autos, mas permanece inerte quanto ao cumprimento da obrigação, o que evidencia a necessidade de medidas coercitivas para garantir o adimplemento. Por fim, requer o deferimento da tutela de urgência, com a expedição de ofício ao INSS para penhora de 30% dos proventos do agravado. No mérito, pugna pela reforma da decisão agravada. Ausente o preparo. É o breve relatório. Em consulta aos autos, verifica-se estar ausente o preparo. Ora, nos termos do artigo 1.007, §4o, do Código de Processo Civil, não tendo sido comprovado o recolhimento do preparo no momento da interposição da apelação, deverá o apelante comprovar o recolhimento em dobro do preparo, sob pena de deserção.Sobre o tema, confira-se: AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. DESERÇÃO. ARTIGO 1.007, §4o DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. O agravo de instrumento não foi conhecido em razão da deserção reconhecida: parte agravante intimada “para recolher o preparo em dobro sob pena de deserção nos termos do artigo 1.007, § 4o do Código de Processo Civil”, limitou-se a apresentar comprovante de pagamento simples (e não em dobro, como havia sido determinado). 1.1. Nada a reparar em sede do presente agravo interno. 2. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão 2045174, 0720038-49.2025.8.07.0000, Relator(a): MARIA IVATÔNIA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 18/09/2025, publicado no DJe: 03/10/2025.) AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREPARO. NOVO SISTEMA PAGCUSTAS. PAGAMENTO VIA BOLETO BANCÁRIO. COMPROVAÇÃO DIFERIDA PARA IMEDIATAMENTE APÓS A INTERPOSIÇÃO DO RECURSO. NÃO OBSERVÂNCIA. INTIMAÇÃO PARA RECOLHIMENTO EM DOBRO. NÃO CUMPRIMENTO. DESERÇÃO. 1. A regra constante do caput do artigo 1.007 do Código de Processo Civil prevê expressamente que a comprovação do recolhimento do preparo deve ser realizada no ato de interposição do recurso. 2. Com a implementação pelo TJDFT do novo sistema PAGCUSTAS, a partir de 02.09.2024, a comprovação do pagamento do preparo do agravo de instrumento via boleto bancário, com a necessária juntada da guia e comprovante, foi diferida para imediatamente após a distribuição do recurso na 2a instância, o que não foi observado pela parte recorrente. 3. À luz do artigo 1.007, § 4o do Código de Processo Civil, o recorrente que não comprovar adequadamente o recolhimento do preparo, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro no prazo de 5 dias úteis, sob pena de deserção. 4. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão 2024928, 0700261-44.2025.8.07.9000, Relator(a): ANA CANTARINO, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 31/07/2025, publicado no DJe: 06/08/2025.) Desta feita, nos termos do artigo 1.007, §4o, do Código de Processo Civil, intime-se a agravante para, no prazo de 5 (cinco) dias, comprovar o pagamento tempestivo do preparo ou recolher o equivalente ao dobro do preparo, sob pena de deserção. Publique-se. Brasília, 27 de outubro de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora